Tribunal: STF
Processo: RE 1295018
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado: 



    DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARÁGRAFO 3º, DO ARTIGO 4º, DA LEI ESTADUAL 8.120/18, QUE PERMITE A REALIZAÇÃO DE PERFORMANCES ARTÍSTICAS NO INTERIOR DAS EMBARCAÇÕES E DOS VAGÕES. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. 1) Segundo orientação sufragada no âmbito do Supremo Tribunal Federal em hipótese análoga, a perda do mandato parlamentar, que no caso dos autos, hoje ocupa o cargo de Senador da República, não desqualifica a legitimidade ativa do Representante para prosseguir no processo de ação direta de inconstitucionalidade. 2) Não se verifica a alegada inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, eis que na hipótese sub studio, o legislador não incursionou em área de gestão da administração pública, reservada exclusivamente ao chefe do Poder Executivo (reserva administrativa do Poder Executivo). 3) De fato, a norma estadual não cria ou altera a estrutura ou a atribuição de órgãos da Administração Pública, tampouco trata do regime jurídico dos servidores públicos (ARE 878.911). 4) Norma que, entretanto, ostenta vício de ordem material, uma vez que a pretexto de garantir a livre expressão da atividade intelectual e artística, nos moldes em que foi editada, ao permitir as manifestações especificamente no interior das embarcações e vagões de trens e do metrô, terminou por ferir princípio constitucional. 5) Direitos fundamentais que ostentam características, dentre as quais a relatividade, sendo certo que nenhum direito ou garantia pode ser exercido em detrimento da ordem pública ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros (ARE 597.165). 6) Regra permissiva que não se coaduna com os elementos do princípio da proporcionalidade ou razoabilidade, quais sejam, a necessidade, a adequação e a proporcionalidade em sentido estrito. 7) Dispositivo legal que não se mostra indispensável à consecução dos fins colimados pela norma constitucional que trata da liberdade de expressão artística e cultural (artigo 5º, inciso IX, da CF/88), porquanto a apresentação de performances artísticas já é permitida nas estações de trens, barcas e metrô, daí decorrendo, também, a inadequação do meio escolhido. 8) Inexistência, ademais, de proporcionalidade em sentido estrito, diante do resultado desfavorável do binômio custo x benefício, haja vista que a difusão das manifestações culturais não pode se dar de maneira a desrespeitar os direitos e garantias de terceiros, em prejuízo do sossego, bem-estar e segurança públicos. 9) Necessidade de assegurar aos usuários o conforto, a eficiência, e a segurança a que têm direito pelo consumo do serviço, o que perpassa pelo poder de escolha de assistir, ou não, a determinada manifestação artística ou cultural. 10) Sopesamento do direito ao sossego, conforto e segurança dos usuários com a liberdade de expressão artística e cultural, viabilizada pela autorização de realização de performances nas estações de barcas, trens e metrô, com vistas à observância da ‘coexistência harmoniosa das liberdades’. 11) Neste sentido, a manifestação da Procuradoria-Geral do Estado e o parecer do Ministério Público. 12) Procedência da Representação. 



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2°; 5º, caput e LIV; e 215, todos da CF/1988.



    O recurso extraordinário não merece provimento.



    Quanto à suposta violação ao art. 2º da Constituição, pontuo ser firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que “o regular exercício da função jurisdicional, por isso mesmo, desde que pautado pelo respeito à Constituição, não transgride o princípio da separação dos poderes” (MS 23.452, Rel. Min. Celso de Mello). Nessa linha, veja-se a ementa do AI 732.188 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli:



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Processual civil e constitucional. Multa. Imposição contra o Poder Público. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes.



    [...]



    2. Não há falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes quando o Poder Judiciário desempenha regularmente a função jurisdicional.



    3. Agravo regimental não provido.”



    Ademais, nota-se que o Tribunal de origem assentou que:



    (...) a permissão para a apresentação de performances artísticas nas estações de trens, barcas e metrô já é medida prevista no caput do artigo 1º, da Lei Estadual 8.120/18 e, neste cenário, importa reconhecer que o exercício da liberdade de expressão, enquanto direito fundamental, está devidamente assegurado. 



    Impende reconhecer, outrossim, a inadequação da medida. Isto porque o meio escolhido não é o único hábil ao atingimento do fim perquirido. Como já dissemos, a difusão das manifestações artísticas e culturais já é alcançada com a apresentação dos artistas nas estações das barcas, trens e metrôs, o que é permitido pela legislação mencionada, não se verificando, portanto, qualquer prejuízo àqueles que pretendem demonstrar a sua arte.



    Esses são fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do julgado, que não foram atacados no recurso extraordinário. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    Publique-se.



          Brasília, 14 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator